Tribunal: STJ
Processo: 0508225-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063290 - SC(2025/0508225-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIANA HEIL MORITZ (PRESO)
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO
À
DISTÂNCIA.
CURSO
PROFISSIONALIZANTE.
REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO E

FISCALIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de apenada, sob o fundamento de inadequação da via eleita,
corpus
por utilização do
como sucedâneo de recurso próprio.
writ
2. Consta dos autos que o juízo da execução penal indeferiu pedido de remição de pena
formulado em razão da frequência da apenada ao curso profissionalizante de “Auxiliar de
cozinha”, ofertado pela Escola CENED, na modalidade à distância, decisão mantida pelo
Tribunal de origem por ausência de credenciamento específico e de elementos mínimos
de controle educacional.
3. No agravo regimental, a Recorrente sustenta que a negativa de remição estaria
amparada em requisitos não previstos em lei, que a legislação não exige controle diário
de frequência pela unidade prisional, fiscalização administrativa direta do curso ou
integração formal ao Projeto Político-Pedagógico do sistema prisional, bem como afirma
estarem comprovados a conclusão do curso, a carga horária e a certificação por
instituição cadastrada junto ao
pleiteando a concessão de 15 dias de
MEC/SISTEC,
remição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55185838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3aadf808-e226-4b14-9766-d4875f52f1e6

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, permitindo, ainda assim, a concessão de ordem de ofício
em caso de flagrante ilegalidade; (ii) saber se é possível reconhecer a remição de pena
por curso profissionalizante realizado à distância com base apenas em certificado emitido
por instituição cadastrada no
sem comprovação de credenciamento
MEC/SISTEC,
específico perante o sistema prisional, integração ao Projeto Político-Pedagógico da
unidade e controle de frequência, carga horária e desempenho; e (iii) saber se, na via
estreita do
é admissível o revolvimento do acervo fático-probatório para
habeas corpus,
reexaminar as conclusões das instâncias ordinárias sobre o atendimento dos requisitos
legais da remição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte reafirma a impossibilidade de utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, nos termos da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se, todavia, a concessão da ordem de
ofício apenas quando verificada flagrante ilegalidade, o que não se constatou no caso
concreto.
6. O indeferimento da remição de pena decorreu da ausência de credenciamento
específico da instituição educacional para a oferta do curso realizado, bem como da falta
de comprovação de requisitos indispensáveis à remição, notadamente a disponibilização
de informações sobre frequência escolar, desempenho nas avaliações e carga horária do
curso.
7. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal Superior, segundo a qual a remição por estudo à distância exige
comprovação de horas estudadas, fiscalização pela unidade prisional, credenciamento
adequado do curso e certificação pelas autoridades educacionais competentes,
demandando controle mínimo para evitar fraudes e concessões indevidas do benefício.
8. Esta Corte Superior, ao firmar o Tema Repetitivo n. 1.236, assentou que a remição de
pena em razão do estudo à distância demanda a prévia integração do curso ao Projeto
Político-Pedagógico da unidade ou do sistema prisional, não bastando o credenciamento
da instituição junto ao MEC, impondo-se, ainda, a comprovação de frequência e da
realização das atividades, requisitos não atendidos na espécie.
9. A pretensão defensiva de afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
ausência de comprovação dos requisitos legais para a remição exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus
e, por consequência, do agravo regimental nele interposto.
10. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do habeas corpus e preservou o indeferimento da remição de pena.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em caso de flagrante ilegalidade.
2. A remição de pena por estudo à distância exige credenciamento adequado da
instituição de ensino perante o sistema prisional, integração do curso ao Projeto Político-
Pedagógico da unidade e comprovação de frequência, carga horária e desempenho do
apenado.
3. A aferição do preenchimento dos requisitos legais para a remição de pena constitui
matéria fático-probatória insuscetível de reexame na via estreita do habeas corpus.
4. O agravo regimental que não apresenta fundamentos novos aptos a afastar as razões da
decisão monocrática deve ser desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; LEP,
§§ 1o, I, e 2o;
art. 654,
art. 126,
Resolução CNJ n. 391/2021.
Documento eletrônico VDA55185838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3aadf808-e226-4b14-9766-d4875f52f1e6

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020;
535.063/SP,
STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, REsp 2.026.707/SC,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no
HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023;
799.281/SP,
STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
793.046/SP,
17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas,
781.776/SP,
Quinta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ,
(Tema
REsp 2.085.556/MG
Repetitivo n. 1.236), Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 06.11.2025, DJEN
12.11.2025; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
804.533/PE,
Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Rogerio Schietti Cruz,
659.003/SP,
Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3aadf808-e226-4b14-9766-d4875f52f1e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063290 - SC(2025/0508225-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIANA HEIL MORITZ (PRESO)
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO
À
DISTÂNCIA.
CURSO
PROFISSIONALIZANTE.
REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO E

FISCALIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de apenada, sob o fundamento de inadequação da via eleita,
corpus
por utilização do
como sucedâneo de recurso próprio.
writ
2. Consta dos autos que o juízo da execução penal indeferiu pedido de remição de pena
formulado em razão da frequência da apenada ao curso profissionalizante de “Auxiliar de
cozinha”, ofertado pela Escola CENED, na modalidade à distância, decisão mantida pelo
Tribunal de origem por ausência de credenciamento específico e de elementos mínimos
de controle educacional.
3. No agravo regimental, a Recorrente sustenta que a negativa de remição estaria
amparada em requisitos não previstos em lei, que a legislação não exige controle diário
de frequência pela unidade prisional, fiscalização administrativa direta do curso ou
integração formal ao Projeto Político-Pedagógico do sistema prisional, bem como afirma
Documento eletrônico VDA54839528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:14
Código de Controle do Documento: a4a121e1-8365-4c8c-933f-3a83a0904117

estarem comprovados a conclusão do curso, a carga horária e a certificação por
instituição cadastrada junto ao
pleiteando a concessão de 15 dias de
MEC/SISTEC,
remição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, permitindo, ainda assim, a concessão de ordem de ofício
em caso de flagrante ilegalidade; (ii) saber se é possível reconhecer a remição de pena
por curso profissionalizante realizado à distância com base apenas em certificado emitido
por instituição cadastrada no
sem comprovação de credenciamento
MEC/SISTEC,
específico perante o sistema prisional, integração ao Projeto Político-Pedagógico da
unidade e controle de frequência, carga horária e desempenho; e (iii) saber se, na via
estreita do
é admissível o revolvimento do acervo fático-probatório para
habeas corpus,
reexaminar as conclusões das instâncias ordinárias sobre o atendimento dos requisitos
legais da remição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte reafirma a impossibilidade de utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, nos termos da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se, todavia, a concessão da ordem de
ofício apenas quando verificada flagrante ilegalidade, o que não se constatou no caso
concreto.
6. O indeferimento da remição de pena decorreu da ausência de credenciamento
específico da instituição educacional para a oferta do curso realizado, bem como da falta
de comprovação de requisitos indispensáveis à remição, notadamente a disponibilização
de informações sobre frequência escolar, desempenho nas avaliações e carga horária do
curso.
7. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal Superior, segundo a qual a remição por estudo à distância exige
comprovação de horas estudadas, fiscalização pela unidade prisional, credenciamento
adequado do curso e certificação pelas autoridades educacionais competentes,
demandando controle mínimo para evitar fraudes e concessões indevidas do benefício.
8. Esta Corte Superior, ao firmar o Tema Repetitivo n. 1.236, assentou que a remição de
pena em razão do estudo à distância demanda a prévia integração do curso ao Projeto
Político-Pedagógico da unidade ou do sistema prisional, não bastando o credenciamento
da instituição junto ao MEC, impondo-se, ainda, a comprovação de frequência e da
realização das atividades, requisitos não atendidos na espécie.
Documento eletrônico VDA54839528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:14
Código de Controle do Documento: a4a121e1-8365-4c8c-933f-3a83a0904117

9. A pretensão defensiva de afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
ausência de comprovação dos requisitos legais para a remição exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus
e, por consequência, do agravo regimental nele interposto.
10. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do habeas corpus e preservou o indeferimento da remição de pena.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em caso de flagrante ilegalidade.
2. A remição de pena por estudo à distância exige credenciamento adequado da
instituição de ensino perante o sistema prisional, integração do curso ao Projeto Político-
Pedagógico da unidade e comprovação de frequência, carga horária e desempenho do
apenado.
3. A aferição do preenchimento dos requisitos legais para a remição de pena constitui
matéria fático-probatória insuscetível de reexame na via estreita do habeas corpus.
4. O agravo regimental que não apresenta fundamentos novos aptos a afastar as razões da
decisão monocrática deve ser desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; LEP,
§§ 1o, I, e 2o;
art. 654,
art. 126,
Resolução CNJ n. 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020;
535.063/SP,
STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, REsp 2.026.707/SC,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no
HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023;
799.281/SP,
STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
793.046/SP,
17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas,
781.776/SP,
Quinta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ,
(Tema
REsp 2.085.556/MG
Repetitivo n. 1.236), Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 06.11.2025, DJEN
12.11.2025; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
804.533/PE,
Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Rogerio Schietti Cruz,
659.003/SP,
Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54839528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:14
Código de Controle do Documento: a4a121e1-8365-4c8c-933f-3a83a0904117

Trata-se de agravo regimental interposto por MARIANA HEIL MORITZ em
face de decisão proferida, às fls. 77-84, que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o juízo da execução penal indeferiu o pedido de remição
de pena em decorrência da frequência da apenada ao curso profissionalizante de
"Auxiliar de cozinha", ofertado pelo estabelecimento Escola CENED, realizado na
modalidade à distância.
Nas razões do agravo, às fls. 88-92, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que a negativa da remição da pena por estudo está baseada em requisitos não previstos
em lei.
Aponta que a lei não condiciona o direito à remição à existência de controle
diário de frequência pela unidade prisional, tampouco exige fiscalização administrativa
direta do curso ou sua integração formal ao Projeto Político-Pedagógico do sistema
prisional.
Rebate a incidência do Tema no 1236 do STJ.
Aduz que restou comprovado que a apenada concluiu curso profissionalizante
na modalidade à distância, com carga horária definida e certificação emitida por
instituição educacional regularmente cadastrada junto ao Ministério da Educação, por
meio do SISTEC, inexistindo qualquer elemento concreto que indique fraude, simulação
ou inexistência do efetivo estudo realizado.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de ser
reformada a decisão atacada concedendo 15 dias de remição de pena.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na possibilidade de reconhecimento da remição por
conclusão de curso na modalidade à distância oferecido pelo estabelecimento Escola
CENED.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito
do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de
10/06/2020,
relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de
27/03/2020,
que não cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese,
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54839528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:14
Código de Controle do Documento: a4a121e1-8365-4c8c-933f-3a83a0904117

impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Conforme relatado, a defesa busca a remição da pena em razão da conclusão
de curso profissionalizante realizado à distância.
O Tribunal de origem manteve o indeferimento da remição, com os seguintes
fundamentos (fls. 10-13):
Na hipótese dos autos, a Magistrada a quo indeferiu à
apenada a remição em virtude da frequência ao curso de "Auxiliar de
Cozinha", realizado à distância por meio do estabelecimento Escola
CENED.
Distintamente do argumentado pela defesa, todavia, penso
que a remição é descabida.
Em consulta ao Sistema Nacional de Informações da
Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da
Educação (em http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino -
acesso em
, verifica-se que a instituição responsável pela
04/11/2025)
certificação do curso realizado pela apenada (Centro de Educação
Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na
modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos
(Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias),
que não coincidem com aqueles realizados pela reeducanda.
Em que pese a tese argumentativa se baseie justamente em
demonstrar que o curso realizado pela reeducanda possui a autorização
do MEC e até mesmo convênio com o ergástulo, a Instituição de Ensino
não cumpre com outras inúmeras exigências necessárias para concessão
da remição, tais como a disponibilização de informações sobre a
frequência escolar da apenada, desempenho da reeducanda nas
avaliações realizadas, informações específicas sobre a carga horária de
cada curso, dentre outros.
A propósito, este Relator, quando do julgamento do Agravo
de Execução Penal n. 8000021- 36.2024.8.24.0006, de Barra Velha,
Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da
Silva, j. em
acompanhou a conclusão esposada no voto de
11/04/2024,
que:
"[...] a Escola CENED ostenta em seu certificado a
menção de cadastramento junto ao
todavia, o
MEC/SISTEC,
referido documento afronta a Recomendação do CNJ no 44/2013,
a Lei de Execução Penal, bem como Decreto no
pois
9.057/2017,
não apresenta informações acerca da frequência escolar, métodos
de avaliação, furtando-se em indicar a carga horária total do curso
concluído.
Além disso, analisando o ambiente virtual do Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
(SISTEC), do Ministério da Educação, no campo nominado
Documento eletrônico VDA54839528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:14
Código de Controle do Documento: a4a121e1-8365-4c8c-933f-3a83a0904117

"Consulta Pública das Unidades de Ensino", miro que a referida
instituição disponibiliza, na modalidade de educação a distância,
os cursos Técnico em Transações Imobiliárias e Técnico em
Secretaria Escolar, deste modo, além da entidade não apresentar
os requisitos imprescindíveis, conforme mencionado, não se
encontra habilitada pelo Ministério da Educação a oferecer o
curso [...]". Dessa forma, "[...] A remição de pena pelo estudo
realizado a distância não dispensa a comprovação do
credenciamento específico da instituição de ensino perante a
União (arts. 209 da CF e 80, § 1o, da LDBE). Entendimento
contrário redundaria em chancelar o abatimento de pena
independentemente de qualquer controle sobre a qualidade e
adequação do curso às normas da educação nacional". (TJSC -
Agravo de Execução Penal n. 0005516-11.2017.8.24.0018, de
Chapecó, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Moacyr de Moraes
Lima Filho, j. em
(grifou-se).
22/08/2017)
Este Tribunal, a propósito, tem rechaçado a possibilidade da
remição pelo estudo em hipóteses semelhantes, de participação do
apenado em cursos a distância que não disponham de credenciamento
junto ao Ministério da Educação. Vejamos:
[...]
Ademais, em data recente (novembro do corrente ano), o
Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1.236, em sede de Recurso
Repetitivo, ocasião em que se firmou a seguinte tese: " A remição da
pena em razão do estudo à distância (EAD) demanda prévia integração
do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade ou do sistema
prisional, não bastando o credenciamento da instituição junto ao MEC,
observando-se a comprovação de frequência e a realização das
atividades determinadas".
Assim, não basta a apresentação de certificados emitidos por
instituições privadas, ainda que credenciadas, sem qualquer controle
institucional.
, não se apresentou, em relação ao curso requerido, as
In casu
citadas exigências, mostrando-se, portanto, inviável o acolhimento do
pleito defensivo.
Desse modo, embora louvável o esforço da apenada em
buscar qualificação profissional, entendo que a decisão recorrida não
merece reparo, uma vez que não existem informações suficientes sobre
a regularidade do curso por ela realizado.

Na hipótese em análise, observa-se que o indeferimento da remição se deu em
razão da falta de credenciamento da entidade educacional para a oferta do curso
realizado pela apenada, bem como pelo não cumprimento de requisitos necessários à
remição de pena, como a disponibilização de informações sobre a frequência escolar da
apenada, desempenho da reeducanda nas avaliações realizadas e informações sobre a
carga horária de cada curso.
Documento eletrônico VDA54839528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:14
Código de Controle do Documento: a4a121e1-8365-4c8c-933f-3a83a0904117

De fato, o entendimento do Tribunal
está em consonância com o deste
a quo
Tribunal Superior, pois a ausência de comprovação de que o curso atende critérios
estabelecidos na legislação impede a concessão do benefício. A propósito:
"[...]
4. A remição da pena por estudo à distância exige
comprovação de horas estudadas, fiscalização pela unidade prisional e
credenciamento do curso, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
5. A ausência de fiscalização e credenciamento adequado
inviabiliza a concessão do benefício de remição, conforme precedentes
jurisprudenciais.
IV. RECURSO PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.026.707/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)"
18/2/2025,
25/2/2025.

"[...]
1. A remição de pena em razão das horas de estudo
à distância concluídas pelo paciente pode ser deferida, desde que as
atividades - desenvolvidas de forma presencial ou a distância -, sejam
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados, conforme o disposto no
§ 2o, da LEP.
art. 126,
2. O benefício demanda, pois, um controle mínimo para seu
reconhecimento, com intuito de evitar fraudes e a sua inadvertida
concessão.
3. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na
modalidade à distância -
- a remição em decorrência do estudo
in casu
exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo,
que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o
apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e
autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
478.271/SP,
DJe de
.
30/8/2019)
4. O Tribunal Estadual consignou que não foi comprovada a
certificação dos cursos pela autoridade educacional competente, além
de não haver informações sobre as horas efetivamente estudadas, de
modo que não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para
a remição das horas estudadas.
5. A revisão do entendimento adotado pela instância de
origem para decidir de forma contrária, acolhendo-se o pedido
defensivo, demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado na
estreita via do
.
habeas corpus
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
799.281/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.
Documento eletrônico VDA54839528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:14
Código de Controle do Documento: a4a121e1-8365-4c8c-933f-3a83a0904117

Cabe destacar que esta Corte Superior, em data recente, na sessão do dia
firmou a seguinte tese: "A remição de pena em razão do estudo a distância -
6/11/2025,
EAD demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da
unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição
junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades
determinadas." (Tema Repetitivo n. 1.236).
Por oportuno, confira-se a ementa do respectivo acórdão:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.236 DO STJ. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA.
REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. TESE FIXADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que manteve a decisão de concessão de
remição de pena ao reeducando pela conclusão de cursos na modalidade
de ensino a distância sem exigência de credenciamento da instituição de
ensino na unidade prisional.
2. O Ministério Público alegou ter sido violado o
§§
art. 126,
1o, I, e 2o, da Lei de Execução Penal - LEP, sustentando que a ausência
de convênio da instituição de ensino com a unidade prisional inviabiliza
a fiscalização das atividades e a aferição da carga horária diária
efetivamente cumprida, sendo necessário o cumprimento dos requisitos
previstos na Resolução n.
do Conselho Nacional de Justiça -
391/2021
CNJ.
3. Afetação como Recurso Especial Repetitivo dos
paradigmas
e
REsp n. 2.085.556/MG, REsp n. 2.086.269/MG
nos termos dos art. s 1.036 e 1.037 do Código
REsp n. 2.087.212/MG,
de Processo Civil, como Tema n. 1.236 do STJ, para formação de
precedente vinculante (CPC,
III), delineada a seguinte questão:
art. 927,
"Definir se, para obtenção da remição da pena pela conclusão de curso
na modalidade a distância, a instituição de ensino deve ser credenciada
junto à unidade prisional em que o reeducando cumpre pena para
permitir a fiscalização das atividades e da carga horária efetivamente
cumprida pelo condenado."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de
pena por estudo a distância pode ser concedida sem comprovação de
que as atividades foram oferecidas por instituições certificadas e
fiscalizadas
pelos
órgãos
competentes,
incluindo
o
da instituição de ensino pela unidade ou
credenciamento/autorização
sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A remição de pena pelo estudo a distância deve observar
os requisitos previstos no
§ 2o, da Lei de Execução Penal e na
art. 126,
Documento eletrônico VDA54839528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:14
Código de Controle do Documento: a4a121e1-8365-4c8c-933f-3a83a0904117

Resolução n.
do Conselho Nacional de Justiça, sendo
391/2021
necessária a certificação por autoridades competentes e a integração ao
Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade prisional.
6. A concessão da remição de pena pelo estudo a distância -
EAD requer comprovação da frequência efetiva do cumprimento das
horas diárias exigidas e do credenciamento da instituição pelo sistema
prisional.
7. No caso concreto, a instituição de ensino não possuía
convênio com a unidade prisional, não atendendo aos requisitos que
devem ser observados para viabilizar a remição de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso provido.
Tese de julgamento e de solução do Tema n. 1.236 do STJ:
"A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a
prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da
unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário
credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a
comprovação de frequência e realização das atividades determinadas."
(
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 2.085.556/MG,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
6/11/2025,
12/11/2025.

Ademais, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e
acolher a pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, providência incabível via eleita. Nesse sentido:

1. A Lei de Execução Penal permite a remição pela leitura,
contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida
comprovação do aproveitamento da leitura realizada. Precedentes.
2. Inviável o afastamento da conclusão da Corte estadual de
que não houve análise pela comissão avaliadora para atestar a
efetiva leitura da obra indicada pelo ora agravante, pois tal providencia
demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via
estreita do
.
writ
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
793.046/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
)
19/4/2023.

[...]
1. A remição de pena em razão das horas de estudo
à distância concluídas pelo paciente pode ser deferida, desde que as
atividades - desenvolvidas de forma presencial ou a distância -, sejam
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados, conforme o disposto no
§ 2o, da LEP.
art. 126,
2. O benefício demanda, pois, um controle mínimo para seu
reconhecimento, com intuito de evitar fraudes e a sua inadvertida
concessão.
3. No caso, as instâncias ordinárias mencionaram que a
entidade educacional que ministrou os cursos profissionalizantes
Documento eletrônico VDA54839528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:14
Código de Controle do Documento: a4a121e1-8365-4c8c-933f-3a83a0904117

realizados pelo executado - a Escola
- não possui
CTB/EAD
credenciamento no Sistema
- o que afasta a presunção de
MEC/SISTEC
legitimidade à instituição de ensino, apta a gerar confiança no apenado
de que os cursos ministrados pela referida instituição seriam todos
válidos e hábeis a permitir a remição de pena por estudo.
Ademais, foi juntada aos autos certidão da unidade prisional
na qual se certifica a conclusão de curso de qualificação pelo interno,
contudo, os referidos certificados são assinados tão somente pelo
Diretor da Instituição, ou seja, não consta do documento a certificação
por Autoridades Educacionais.
[...]
6. A revisão do entendimento adotado pela instância de
origem para decidir de forma contrária, acolhendo-se o pedido
defensivo, demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado na
estreita via do
.
habeas corpus
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
781.776/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
19/10/2023.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54839528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:14
Código de Controle do Documento: a4a121e1-8365-4c8c-933f-3a83a0904117

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.063.290 / SC
Número Registro: 2025/0508225-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00045443320158240011 45443320158240011 80018295820258240033
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS LUDWIG
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARIANA HEIL MORITZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIANA HEIL MORITZ (PRESO)
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55149156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:09
Código de Controle do Documento: 84f41561-8c10-48b3-bdff-e011fb054f61

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:09
Código de Controle do Documento: 84f41561-8c10-48b3-bdff-e011fb054f61